Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. VOO INTERNACIONAL. ALIMENTOS CONSUMIDOS NA SALA VIP E DURANTE O VOO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da recorrida em indenizar o recorrente por danos - material e moral.
2. Em que pese incontroverso nos autos a hospitalização do autor no dia 04/07/2019, em hospital da Província de Córdoba-Argentina (ID 19555985 e ID 19555986), não restou demonstrado o indispensável nexo causal entre o alegado consumo de alimentos fornecidos durante o jantar, na sala vip, incluída a ingestão de ovos de codorna, ou mesmo durante o voo, e a consequente internação, por intoxicação alimentar (dano).
3. Com efeito, o conjunto probatório mostra-se insuficiente e deveras frágil a amparar a condenação da companhia aérea, uma vez que não há sequer comprovante de pagamento da refeição, ou, ainda, documentos (laudo médico, prescrição médica e compra de medicamentos), que atestem ou corroborem ter sido o autor infectado por salmonela, bactéria supostamente causadora do mal-estar por ele sofrido, razão pela qual não resta configurada a responsabilidade civil do fornecedor do serviço.
4. Cabe destacar que estava plenamente ao alcance do recorrente a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.